Tribunal: TJPA
Processo: 0820074-75.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820074-75.2023.8.14.0000

PACIENTE: WALTER NEY RIBEIRO PAMPLONA

AUTORIDADE COATORA: EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM REGIME SEMIABERTO FECHADO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa
: HABEAS CORPUS PARA RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

CRIME DO ART. 302 CTB. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCREVE EM 12 ANOS. PROCEDÊNCIA. ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E O CUMPRIMENTO DA PENA ULTRAPASSOU O PRAZO PRESCRICIONAL, VERIFICADO O PERÍODO DE 02/09/2008 A 09/11/2023. NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS MODULATÓRIOS DO STF. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O paciente foi sentenciado em 13/08/2008 pelo crime do art. 302 do CTB, não havendo interposição de recurso pela acusação, para a qual a sentença transitou em julgado em 02/09/2008. E no dia 13/12/2016 foi publicado o acórdão negando provimento ao recurso da defesa;

2.

O STF firmou entendimento no sentido de que o prazo de prescrição para o Estado executar a pena começa a ser contado a partir da condenação definitiva (trânsito em julgado) para a acusação e a defesa (ARE 848107). Entretanto, a decisão teve seus efeitos modulados, no sentido de que, nas hipóteses em que a prescrição ainda não tenha sido analisada, o tema
não
se aplica aos processos com trânsito em julgado para a acusação
ocorrido

até 11/11/2020
(data do julgamento das ADCs);

3.

In casu
, verifica-se que houve o trânsito em julgado para a acusação no dia 02/09/2008 e só foi dado início ao cumprimento da pena no dia 09/11/2023, mais de 12 (doze) anos após, incidindo, portanto, o entendimento modulado pela Corte Suprema, visto que o trânsito em julgado ocorreu antes da data de 11/11/2020, nos termos que merece ser reconhecida a prescrição executória e consequentemente a extinção da punibilidade, com base no art. 107, IV c/c art. 109, III e 110, §1º, todos do CPB;

4.

Ordem conhecida, confirmando a liminar anteriormente deferida para que o paciente permaneça em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, e concedida em sua totalidade para reconhecer a prescrição da pretensão executória, a unanimidade.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a Ordem, confirmar a liminar concedida anteriormente para que o paciente permaneça em liberdade e
concedê-la
em sua

totalidade para reconhecer a prescrição da pretensão executória, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WALTER NEY RIBEIRO PAMPLONA
, já qualificado nos autos, acusado da prática do crime previsto no artigo
art. 302, §1º, I do CTB
,
sentenciado em 13/08/2008 à pena de 08 (oito) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução Penal de Belém, nos autos de nº 2006026-71.2023.8.14.0401.

Relata o impetrante que o paciente foi sentenciado em 13/08/2008 pelo crime do art. 302 do CTB, não havendo interposição de recurso de apelação pela acusação, em prosseguimento a sentença transitou em julgado em 02/09/2008. E no dia 13/12/2016 foi publicado o acórdão negando provimento para o recurso da defesa.

Fundamenta que conforme atestado de pena, o paciente começou a cumprir pena no dia 09/11/2023. Deste modo, sustenta que da data da sentença até a data do começou do cumprimento da pena transcorreu o prazo superior a 12 anos, e conforme o artigo 109, III do CP, é o prazo prescricional para penas de até 8 anos, portanto, afirma que a pretensão executória ocorreu em 02/09/2020.

Expõe que o acórdão publicado não é marco interruptivo da prescrição, eis que o crime ocorreu em data anterior a publicação da Lei 11.596/2007. Somando a isso, também trouxe o entendimento do STF no sentido de que o prazo para o Estado executar a pena começa a ser contado a partir da condenação definitiva (trânsito em julgado) para a acusação e a defesa, não obstante a decisão teve seus efeitos modulados, tendo o colegiado determinado que a tese não se aplica aos casos em que a prescrição da pretensão executória já tenha sido reconhecida.

Por fim, requereu liminarmente a revogação da prisão do paciente. E no mérito, que seja confirmada a liminar com a declaração da extinção de punibilidade pela prescrição.

A liminar foi deferida em sede de plantão para revogar a prisão preventiva (17538381). As informações foram prestadas (17992821). O Ministério Público manifestou-se pela concessão do
writ
(18056014)
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o paciente cumpre pena de 08 anos em razão de condenação pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Esclareça-se que os fatos ocorreram em 08/08/1999, sendo a sentença publicada no dia 13/08/2008, não havendo interposição de recurso de apelação pela acusação. Assim, a sentença transitou em julgado para a acusação
no dia 02/09/2008
, entretanto, o acórdão confirmatório foi publicado no dia 13/12/2016, e apenas no dia 09/11/2023 foi iniciado o cumprimento da pena.

Da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição

Cumpre salientar que se trata do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, cuja pena aplicada foi de 08 (oito) anos de reclusão, prescrevendo assim em 12 (doze) anos, conforme o art. 109, III do Código Penal.

Sobre a matéria, houve decisão do STF no sentido de que o prazo de prescrição para o Estado executar a pena começa a ser contado a partir da condenação definitiva (trânsito em julgado) para a acusação e a defesa (ARE 848107).
Entretanto, a decisão teve seus efeitos modulados, tendo o colegiado determinado que a tese não se aplica aos casos em que a prescrição da pretensão executória já tenha sido reconhecida. Nas hipóteses em que a prescrição ainda não tenha sido analisada, o tema não se aplica aos processos com trânsito em julgado para a acusação ocorrido até 11/11/2020 (data do julgamento das ADCs).

Dessa forma, observa-se que o entendimento se aplica ao presente caso, tanto que a Promotoria de Justiça da Vara de Execuções Penais, manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição nesses mesmos termos, bem como, o Juízo
deferiu
o pleito de retificação para que passe a constar o trânsito em julgado para acusação em
02/09/2008
, faltando apenas a secretaria atualizar o cálculo de pena para posterior decisão do Juízo, conforme consta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU). Não há, portanto, como afastar a prescrição reclamada.

Esta Turma já decidiu nesse sentido. Vejamos:

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A sentença condenatória do requerente foi prolatada em 19/06/2006, fixando a pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão (ID nº 14031610, pág. 01), portanto menor do que 12 (doze) anos, prescrevendo a pretensão executória em 16 (dezesseis) anos, a partir do trânsito em julgado para a acusação, tendo o representante do Ministério Público de 1º grau tomado ciência em 27/06/2006, (ID nº 14031610, pág. 05), ocorrendo o trânsito em julgado em 05/07/2006, nos moldes do art. 107, IV, art. 109, II, art. 110, § 1º e art. 112, I, todos do Código Penal. STF. ARE 848107. 2. Ordem concedida. Decisão Unânime. (Rel. Sérgio Augusto de Andrade Lima. Julgado em 24/07/2023 Habeas Corpus nº 0807078-45.2023.8.14.0000).

Sendo assim, verifica-se que houve o trânsito em julgado para a acusação no dia 02/09/2008 e só foi dado início ao cumprimento da pena no dia 09/11/2023, mais de 12 (doze) anos após, incidindo, portanto, o entendimento modulado pela Corte Suprema, visto que o trânsito em julgado ocorreu antes da data de 11/11/2020, nos termos que merece ser reconhecida a prescrição executória e consequentemente a extinção da punibilidade, com base no art. 107, IV c/c art. 109, III e 110, §1º, todos do CPB.

Ante o exposto, conheço da Ordem, e a
concedo
, para declarar extinta a punibilidade do paciente ante a ocorrência da prescrição da pretensão executória do Estado e
confirmo
a liminar deferida anteriormente para que o paciente permaneça em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 27/06/2024